Tribunal: TCU
Processo: 015.644/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de dragagem no Porto de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada no bojo do Fiscobras-2018 sobre o então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - MTPA (atual Ministério da Infraestrutura) e a então Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp (atual Autoridade Portuária de Santos S/A) para avaliar os contratos de dragagem no Porto de Santos - SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Gabriel Nogueira Eufrásio e Hilário Seguin Dias Gurjão, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, sem prejuízo de rejeitar as defesas oferecidas pelos demais responsáveis; 9.2. aplicar em desfavor de Antônio José da Silva Neto, Antônio de Pádua de Deus Andrade, Carlos Alberto Guimarães Simon, Gabriel Nogueira Eufrásio, Hilário Seguin Dias Gurjão, Marcos Antônio Adami Vayego e Fernando Fortes Melro Filho, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da respectiva dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; 9.5. promover a pronta conversão do presente processo de auditoria em tomada de contas especial, a partir da autuação de processo apartado por cópia deste processo, diante dos indícios de superfaturamento sob o original valor total de R$ 45.902.217,12 com o subsequente dano ao erário, nos termos do art. 47 da Lei n.o 8.443, de 1992, devendo a unidade técnica realizar a subsequente citação de Antônio José, Carlos Alberto, Marcos Antônio, Antônio de Pádua, Gabriel Nogueira e Hilário Seguin, sem prejuízo da adicional citação solidária das pessoas jurídicas responsáveis, além de outros eventuais agentes públicos responsáveis, sob as seguintes condições: Superfaturamento Valor (R$) Jogo de planilha - 1o Ano 18.096.665,67 Jogo de planilha - 2o Ano 2.305.551,45 Total jogo de planilha 20.402.217,12 Aditivo aporte de sedimentos - 1o Ano 18.000.000,00 Aditivo aporte de sedimentos - 2o Ano 7.500.000,00 Total aditivo aporte de sedimentos 25.500.000,00 Superfaturamento total 45.902.217,12 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.6.1. ao Sr. Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, como Delegado de Polícia Federal, ao Exmo. Sr. Thiago Lacerda Nobre, como Procurador da República, ao Exmo. Sr. Antônio José Donizetti Molina Daloia, como Procurador da República, e ao Sr. Carlos Cândido de Mello, como Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo, em resposta aos correspondentes pedidos de informação formulados perante o TCU; 9.6.2. ao Ministério da Infraestrutura, para ciência em sintonia com o art. 198, parágrafo único, do RITCU; e 9.6.3. aos responsáveis indicados no item 3.2 do presente Acórdão e à Autoridade Portuária de Santos S/A, para ciência; 9.7. promover o apensamento do TC Processo 042.840/2018-0 ao processo de tomada de contas especial autuado por força do item 9.5 deste Acórdão, devendo o presente TC Processo 015.644/2018-9 prosseguir isoladamente, contudo, diante da aplicação das aludidas multas pelo item 9.2 deste Acórdão; e 9.8. promover, por intermédio da unidade técnica, o célere prosseguimento da referida tomada de contas especial em sintonia com o item 9.5 deste Acórdão, devendo atentar, ainda, para a necessidade de avaliar as eventuais irregularidades adicionais no âmbito do anunciado TC Processo 042.840/2018-0 , para o julgamento em conjunto e em confronto, sem prejuízo, a partir daí, de sugerir a realização de adicionais citações ao Ministro-Relator.